Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-58.2021.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002585-58.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANAIR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 620.938.781-00 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), TAINARA DELA JUSTINA - CPF: 043.179.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE SE SERVIÇOS GERAIS – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL –GRATIFICAÇÃO DE CURSO – PREVISÃO NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DE PARANATINGA – PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR – GRATIFICAÇÃO DEVIDA – PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL TAXATIVA – NÃO INCLUI PÓS-GRADUAÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal.

2. Comprovado que a parte autora concluiu curso superior de Pedagogia, faz jus ao recebimento da "Gratificação de Curso" nos termos dos artigos 184 e 193 da Lei Municipal n. 024/1997 do município de Paranatinga

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Anair Fernandes dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Cobrança, consistente no pagamento dos adicionais de insalubridade, bem como no valor referente à gratificação por formação em curso superior, julgou improcedentes os pedidos.

Aduz a apelante, em síntese, que é servidora pública do município de Paranatinga, no cargo de agente de serviços gerais – apoio educacional, e que em razão de ter concluído o curso de Pedagogia, bem como de pós-graduação, faz jus ao recebimento da diferença de gratificação, previstos na legislação municipal.

Assevera que o estatuto do servidor público do município de Sapezal prevê que ao funcionário efetivo será concedido a gratificação por cursos quando da conclusão de curso de especialização e aperfeiçoamento do magistério público.

Ressalta que a sentença estaria em desacordo com a legislação, eis que nada obstante ser da carreira da educação, e regida pela Lei 533/2008, o estatuto do servidor – Lei Municipal 024/1997, deverá ser aplicado aos servidores, desde que não seja incompatível.

Reitera, portanto, que consoante a previsão legal supramencionada, faz jus ao recebimento das aludidas gratificações, na forma da lei.

Ao final, requer a reforma do
decisum,
para que seja julgado procedente o pedido, a fim de receber a gratificação por conclusão do curso superior, bem como à pós-graduação, no importe de 30% (trinta por cento).

Ausente as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público, id. 175103669.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos, relativos ao pagamento da diferença da gratificação por ter concluído o curso de graduação e pós-graduação, conforme a previsão no estatuto do servidor municipal, Lei 024/1997.

O fato jurídico-processual revela
que a autora, ora recorrente, ingressou com a ação de cobrança, em face do Município de Paranatinga, visando ao recebimento de gratificação de curso, no percentual de 30% (trinta por cento), sobre o seu vencimento base, de acordo com o artigo 193, inciso I, alínea “d”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997.

Ao analisar os pedidos, entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau, julgou-os improcedentes, nos seguintes termos:

Assim, da análise do dispositivo legal, observa-se que inexiste a previsão de gratificação de cursos na legislação específica da carreira da parte requerente, sendo que a profissionalização é considerada pela Lei supracitada como requisito para a progressão vertical. Desse modo, ante a existência de lei específica da carreira que dispõe de modo diverso da lei usada como base das alegações da parte autora, de rigor o indeferimento do pedido.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas e despesas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do diploma processual.

É cediço que a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, eis que a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade, impondo-lhe a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem deve estar amparada por expressa previsão legal, nos termos do art. 37 da CRFB, que assim estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

Com efeito, vê-se dos autos que a recorrente é servidora pública municipal, no cargo de agente de serviços gerais da secretaria municipal de educação, área de apoio educacional, de sorte que submetida ao Estatuto do Servidor Público de Paranatinga – Lei Municipal n. 024/1997, que em seu artigo 193 dispõe o seguinte a respeito da Gratificação de Curso:

Subseção IV Da Gratificação de Cursos

Art. 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais:

I – Cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2º grau – 10%

b) – curso universitário – 20%

c) – curso de mestrado – 15%

d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por cento.

II – Cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) – curso de 2º grau – 5%

b) –
curso
universitário – 10%

c) –
curso
de mestrado – 5%

§ 1º - A
gratificação
por
cursos
incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinqüenta por cento) deste.

§ 2º - As
gratificações
referentes a
cursos
de 2º grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo
curso
foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo.

Sabe-se que a Lei n. 533 de 16 de dezembro de 2008 – que dispõe sobre a alteração da Lei 002/2000, e dá nova redação ao Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, em seu artigo 83, dispõe que:

Art. 83 - Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997).

Dessarte, se a Gratificação de Curso está prevista na Lei Municipal n. 024/1997, e considerando que a lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, prevê que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, via de consequência, a recorrente faz jus ao recebimento da gratificação de curso prevista artigo 193, inciso I, alínea “b”, do Estatuto do Servidor Público de Paranatinga.

Entrementes, na forma do artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 há uma gradação para a gratificação, sendo que podem ser cumuladas, não havendo dispositivo em contrário.

Em análise dos documentos na inicial, a recorrente graduou-se em pedagogia,
de modo que faz jus à gratificação de 20% (vinte por cento)
. Todavia, com relação ao curso de pós-graduação, verifica-se que inexiste essa previsão no estatuto.

Deveras, segundo a Apelante quando o legislador menciona outros cursos, a especialização por ela realizada englobaria neste aspecto. Porém, a norma expressamente estabelece que os outros cursos só seriam gratificados desde que o servidor tivesse a autorização da administração pública.

In casu
, não ficou demonstrado que a autora, ora apelante, possuía tal anuência.

Por outro lado, a lei não se refere especificamente sobre o curso de pós-graduação, e, por consequência, não cabe ao Poder Judiciário a aplicação da analogia e a interpretação extensiva de modo a ampliar algum conceito e/ou criar direito novo.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – GRATIFICAÇÃO POR CURSOS TÉCNICOS – PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL É TAXATIVA – NÃO INCLUI PÓS-GRADUAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 193, inciso I, alínea “d”, da Lei n. 24/97 do Município de Paranatinga, que estabelece gratificação por cursos não inclui, na lista taxativa, a formação em pós-graduação.

O direito para ser amparável por mandado de segurança, deve estar expresso em norma legal e conter todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: havendo dúvidas, se sua extensão ainda não estiver delimitada e se seu exercício depender de situações de fatos ainda indeterminados, não deve ser concedida à segurança. (N.U 0001385-38.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Ante o exposto, o provimento, em parte, do apelo é medida que se impõe, para reformar a sentença e condenar o ente municipal ao pagamento da gratificação por graduação, na forma do artigo 193, inciso I, alínea “b”, da Lei Municipal 0024/1997, devida a partir da citação, cujas correções e atualizações monetárias deverão ser feitas de acordo com os temas 810 do STF e 905, do STJ, até a edição da EC 113/2021, e, após, aplicar a Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional.

Em razão da sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais deverão ser proporcionalmente distribuídos entre as partes.

Contudo, à parte autora foi concedido o benefício da gratuidade da justiça, de modo que, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo, dessa forma, ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação, conforme artigo 98, §3º, do CPC,
in verbis
:

Art.98 (...)

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas
se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (grifos nossos).

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA Nº 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SÚMULA Nº 7/STJ. MANIFESTAÇÃO DA CONSULTORIA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 893/01. SÚMULA Nº 280/STF.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA Nº 284/STF.

[...]

4. O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, custas e honorários, apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei nº 1.060/50. Precedentes.

5. Aplica-se a Súmula nº 284/STF no tocante ao pleito indenizatório, visto que as razões recursais estão dissociadas daquelas perfilhadas no aresto objurgado.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 598.441/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao apelo da parte autora para reformar a sentença e determinar que o Município de Paranatinga conceda a gratificação por graduação, nos termos consignados alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023